Tribunal: TJDFT
Processo: 0702135-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PERPETUAÇÃO DA JURISDIÇÃO. NATUREZA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A cláusula de eleição do foro constitui estipulação contratual válida, devendo ser observada, salvo se provocar sério gravame à defesa da parte. Precedentes deste E. TJDFT.
2. Em se tratando de incompetência territorial e, portanto, relativa, havendo a distribuição originária da ação perante Juízo diverso da situação do imóvel ou do domicílio do réu, decorrente de possível convenção, prevista por lei, entre as partes (art. 63 do CPC e art. 58, II, da Lei no 8.245/1991), prorroga-se a competência daquele Juízo. Incide a regra da perpetuatio iurisdictionis, na hipótese de a parte demandada não alegar a incompetência em preliminar de contestação.
3. Sendo a competência fixada com base no critério territorial, não é permitido o exame da matéria de ofício pelo Magistrado, visto se tratar de competência relativa. Súmula 33 do STJ.
4. Nos termos do artigo 64, do CPC/2015 a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação, pois do contrário, opera-se o fenômeno da prorrogação quanto à competência relativa (art. 65, do CPC/2015), restando por consequência obstada a declinação de ofício de competência territorial.
5. É possível que o Magistrado decline de ofício a competência, antes da citação do réu, quando restar patente a abusividade da cláusula de eleição de foro (art. 63, §3o do CPC), o que não se verifica no presente caso. Não se trata o presente, inclusive, de caso em que se aplique o CDC, pois na relação jurídica travada entre locador e locatário, os contratantes não se enquadram nas definições de fornecedor e consumidor, estabelecidas nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada.